Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 6523/2020. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM AS LEIS DISTRITAIS 5.008/12 E 5.174/2013. SUBSTITUIÇÃO POR VPNI. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO. PAGAMENTO REGULAR.
1. Com o advento da Lei 5.008/12, previu-se a extinção da GATA para 1o/09/2015, porém, citada parcela seria paga com a rubrica de VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI, consoante artigo 5o, o qual prevê: “Art. 5o - Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais”.
2. Com a extinção da GATA, o valor continuou a ser pago sob a rubrica de VPNI de acordo com a Lei 5.008/2012, artigo 5o (ID 21890506, pág 1), não podendo tal parcela ser incorporada ao vencimento básico da apelante, por inexistência da redução aventada.
3. Correta a condução do Distrito Federal na fixação do vencimento da autora, ora apelante, eis que o valor da GATA vem sendo pago a título de VPNI.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.